Tribunal: TJSP
Processo: 1002791-27.2018.8.26.0443
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Apelação Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Sentença de procedência. Notificação de constituição em mora enviada para o endereço constante do contrato. Aviso de recebimento recebido por terceiro em data anterior a propositura da ação. Validade. Instrumento hábil para comprovação da mora, nos termos da Lei 13.043/14 e do art. 2o, § 2o, do Decreto-lei no 911/69. Mora comprovada, não

Ementa:

Apelação Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Sentença de procedência. Notificação de constituição em mora enviada para o endereço constante do contrato. Aviso de recebimento recebido por terceiro em data anterior a propositura da ação. Validade. Instrumento hábil para comprovação da mora, nos termos da Lei 13.043/14 e do art. 2o, § 2o, do Decreto-lei no 911/69. Mora comprovada, não contraditada e não purgada. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281931
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002791-27.2018.8.26.0443, da Comarca de Piedade, em que é apelante TATIANA
MARY DE ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002791-27.2018.8.26.0443 -Voto no 9165
2
Voto no 9.165
Apelação no 1002791-27.2018.8.26.0443
Apelante: TATIANA MARY DE ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA)
Apelado: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
Comarca: Piedade (2a Vara)
Juiz: Francisca Cristina Müller de Abreu Dall'Aglio
Apelação Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária.
Sentença de procedência. Notificação de constituição em mora
enviada para o endereço constante do contrato. Aviso de
recebimento recebido por terceiro em data anterior a propositura
da ação. Validade. Instrumento hábil para comprovação da mora,
nos termos da Lei 13.043/14 e do art. 2o, § 2o, do Decreto-lei no
911/69. Mora comprovada, não contraditada e não purgada.
Sentença
mantida.
Honorários
majorados.
RECURSO
DESPROVIDO.
I – Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto por Tatiana Mary de Almeida contra
a sentença de fls. 112/114, proferida nos autos da ação de busca e apreensão, promovida
pela Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A.
A ação foi julgada procedente nos seguintes termos:
CONSOLIDO o autor na posse plena e definitiva do veículo
descrito na inicial, tornando definitiva a liminar.
Poderá o autor vender o veículo de forma administrativa, não por
preço vil, mediante avaliação administrativa prévia, servindo o
valor alcançado para abatimento de eventual débito contratual
remanescente. JULGO RESOLVIDO o processo, nos termos do
artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Condeno o réu no pagamento de custas, despesas judiciais e
honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da
condenação, devidamente atualizado, respeitada a gratuidade
processual que ora defiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002791-27.2018.8.26.0443 -Voto no 9165
3
A sentença foi disponibilizada no Dje de 04/11/2019 (fls. 115).
Recurso tempestivo. Preparo dispensado em razão da concessão da gratuidade
judiciária em sentença (fls. 114). Autos digitais, porte de remessa e de retorno dispensado
nos termos do art. 1.007, §3o, do CPC.
A Apelante pleiteia a reforma da sentença. Alega que nunca recebeu ou assinou
a notificação constante às fls. 24/25, destacando que esse documento de rastreamento não é
apto a comprovar a mora do devedor, pois não conta com nenhuma assinatura. Aduz que
intimada a apresentar o AR devidamente assinado, a Apelada juntou documento diverso
(fls. 100) após a apreensão do bem, que não pode ser reconhecido vez que a notificação “é
ato preliminar à ação de busca”. Argumenta que não se pode admitir a apresentação de
documento novo para comprovar a mora após a apreensão do bem, porque contraria o
disposto no art. 3o do Decreto-Lei 911/69. Por tais motivos, aduz que a apreensão do bem
não é válida. Requer a extinção da ação por falta de comprovação da mora, a devolução do
bem ou, caso alienado, o valor de mercado pela tabela Fipe da data da apreensão e a
imposição de multa de 50% (cinquenta por cento) do valor do contrato, bem como a
inversão da sucumbência.
A Apelada, por sua vez, requer a manutenção da sentença, noticiando a
alienação do veículo em leilão (fls. 146).
É a síntese do necessário.
II Fundamentação
O recurso não comporta provimento.
A Apelada ajuizou a ação em tela pretendendo a busca e apreensão de veículo
objeto de financiamento baseado em contrato com alienação fiduciária celebrado entre as
partes.
O art. 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/69, com redação dada pela Lei no
13.043/2014, dispõe que:
Art. 2o: No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais
garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor
poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública,
avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002791-27.2018.8.26.0443 -Voto no 9165
4
disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço
da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao
devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (Redação
dada pela Lei no 13.043, de 2014)
[...]
§ 2o: A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e
poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se
exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio
destinatário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)
Verifica-se que a notificação extrajudicial de fls. 24/25, foi remetida ao
endereço do contrato (fls. 18/23).
O documento de fls. 25 consiste em informação de rastreamento da AR
enviada, com indicação de que teria sido entregue a própria destinatária em 02/08/2018.
Instada pelo MM Juízo a quo, após a especificação de provas, a apresentar o
AR original “comprovando o recebimento da notificação pela Ré ou a entrega no endereço
declinado” (fls. 93), a Apelada, às fls. 98/101, apresentou AR enviado ao endereço do
contrato.
Cabe destacar que impugnado o documento pelo réu, o autor da ação pode
juntar documento a fim de comprovar o fato contestado. Além disso, é mister destacar que
eventual ausência de apresentação da notificação juntamente com a exordial não constitui
nulidade insanável, cabendo ao julgador oportunizar a juntada do aviso de recebimento que
comprove a entrega em momento anterior à propositura da demanda, o que se verifica no
presente caso.
A ação de busca e apreensão foi interposta em 19/10/2018.
O AR apresentado às fls. 100 foi remetido ao endereço constante do contrato e
recebido por terceiro (Marlene T. A. Correa), o que é admitido nos termos do art. 2o, §2o,
do Decreto-Lei 911/69. O referido AR contém carimbo dos Correios e identificação do
carteiro, o que denota sua autenticidade, descabendo a necessidade de apresentação do
original em cartório.
Verifica-se que a data do recebimento indicada no AR é 11/09/2018, ou seja,
anterior a propositura da ação, não se sustentado que a notificação ocorreu após a
apreensão do veículo, efetivada em 30/10/2018 (fls. 43/45).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002791-27.2018.8.26.0443 -Voto no 9165
5
Em que pesem as alegações da Apelante de que há divergência entre o
rastreamento de fls. 25 e o AR de fls. 100, é certo que restou comprovado que foi enviada a
notificação por AR no endereço constante do contrato, que foi efetivamente recebido em
11/09/2018, repita-se, antes do ajuizamento da ação (19/10/2018), de modo que a Apelante
estava constituída em mora nos termos do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/69.
Acresça-se que embora a Apelante tenha indicado que não localizou o AR pelo
número constante (AR6200155802XP), tal informação não se confunde com código de
rastreamento. Anote-se, também, que apesar de alegar que desconhece “Marlene T. A.
Correa”, verifica-se que na CTPS da Apelante (apresentada às fls. 66), emitida em
31/10/2001, consta como filiação “Pedro Luiz Correa e Marlene Tereza de Almeida”, o que
indica que a notificação foi recebida por sua mãe.
Além disso, a Apelante insiste apenas que o documento foi juntado após a
apreensão veículo, mas em nenhum momento nega que a tenha recebido, até porque
enviado ao seu endereço, conforme conta do contrato firmado (fls. 18/23), da procuração
(fls. 64) e declaração de hipossuficiência (fls. 65).
Restou suficientemente comprovado que a Apelante foi constituída em mora
em 11/09/2018, antes do ingresso da ação (19/10/2018) e, consequentemente, antes da
apreensão do veículo, ocorrida em 30/10/2018.
A notificação extrajudicial tem por objetivo conceder ao réu a possibilidade de
purgar a mora e manter o contrato mediante pagamento apenas das prestações em atraso.
No curso da ação de busca e apreensão, se quiser reaver o bem livre de ônus, o devedor
deve pagar a integralidade da dívida pendente, parcelas vencidas e vincendas, conforme
interpretação conferida ao art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei 911/691 e pelo E. Superior Tribunal
de Justiça REsp no 1.418.593/MS:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO
INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA.
IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE
DE
PAGAMENTO
DA
INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A
EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo
Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao
1 Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida
pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem
alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002791-27.2018.8.26.0443 -Voto no 9165
6
devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca
e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores
apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação
da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 2. Recurso
especial provido. (REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014)

Em se tratando de alienação fiduciária em garantia, reputo cumprida, portanto,
a formalidade prevista em lei para a constituição do devedor em mora, que permite o
ajuizamento da ação de busca e apreensão, como já ficou assente pela Súmula 72 do STJ,
que estabelece que “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem
alienado fiduciariamente”.
Assim sendo, a apreensão do veículo é válida nos termos do art. 3o do Decreto-
Lei 911/69.
Cumpre destacar que a Apelante não negou a dívida e não pagou a sua
integralidade, nos termos do art. 3o, §§1o e 2o, do Decreto-Lei 911/69.
Portanto, correta a sentença em consolidar a Apelada na posse plena e
definitiva do veículo, o que lhe permite promover a alienação do bem para satisfação de
seu crédito e das despesas decorrentes, tudo nos termos do procedimento ditado pelo
Decreto-lei 911/69, que disciplina a matéria.
Registre-se que o art. 2o do Decreto-lei 911/69 impõe ao credor o dever de
prestação de contas, entretanto em momento algum impõe o dever de prestação de contas
no bojo da ação de busca e apreensão, a qual, conforme o art. 3o, §8o, constitui processo
autônomo e independente de qualquer procedimento posterior.
Assim, eventual prestação de contas referente à venda do bem alienado para a
satisfação do crédito da Instituição Financeira deverá ser efetivada por meio dos
mecanismos processuais próprios, de forma administrativa, ou, caso o credor não o faça em
tempo hábil quando notificado para tanto, em ação autônoma.
Portanto, caracterizada a mora sem a sua purgação judicial, de rigor a
manutenção da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002791-27.2018.8.26.0443 -Voto no 9165
7
III - Conclusão
Diante do exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Por força do art. 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária, em favor do
patrono da Apelada, para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, conforme
requisitos e critérios fixados pelo STJ2, ressalvados os benefícios da gratuidade da justiça
da Apelante.
L. G. Costa Wagner
Relator
2 EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA
TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017.